Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado deve manifestar-se acerca da superação do precedente invocado pela parte ou a sua distinção com o caso em julgamento quando o referido precedente for vinculante. Art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
5. Embargos de declaração desprovidos.